Tribunal: TJMT
Processo: 0000129-83.2014.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000129-83.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME - CNPJ: 04.099.887/0001-78 (APELANTE), PAULO ROBERTO BRUNETTI - CPF: 080.810.208-70 (ADVOGADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME - CNPJ: 04.099.887/0001-78 (APELADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JAIR LUIS MAZIERO - CPF: 367.909.829-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000129-83.2014.8.11.0017

APELANTE: AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME, FABIO LUIS CECILIO

APELADO: FABIO LUIS CECILIO, AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA INCONCILIÁVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO - INDEFERIMENTO DA INICIAL COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU - FASE PROCESSUAL INCOMPATÍVEL – SENTENÇA ANULADA - RECURSOS PROVIDOS.

A extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal prévia da parte inerte e o requerimento do réu, segundo os §§1o e 6o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000129-83.2014.8.11.0017

APELANTE: AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME, FABIO LUIS CECILIO

APELADO: FABIO LUIS CECILIO, AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível e Recurso Adesivo de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 c/c inciso I do art. 485 do CPC.

A apelante sustenta que o
decisum
contrariou a legislação de regência e a Súmula 240 do STJ; que o autor/apelado não foi pessoalmente intimado para cumprir a determinação judicial (§1o do art. 485 CPC) e o pedido por ela formulado, tampouco do interesse na apreciação do mérito, já que o descumprimento pode “
ter sido um artífice para, de forma tácita e indireta, desistir do processo
”, por isso seria indispensável o requerimento da parte ré.

Adesivamente, o autor argumenta que não houve sua intimação pessoal para impulsionar a lide, de modo que não está caracterizado o alegado abandono da causa. Aponta violação à Súmula n. 240 do STJ, que exige a manifestação do réu, até porque a contestação já foi apresentada, o que por si só desautoriza a emenda à inicial, como determinado na primeira instância.

Sem contrarrazões e ausente reconsideração do juízo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000129-83.2014.8.11.0017

APELANTE: AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME, FABIO LUIS CECILIO

APELADO: FABIO LUIS CECILIO, AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embora antagônicas as partes recorrentes, ambos os Recursos têm razões idênticas e visam à nulidade da sentença, o que autoriza a apreciação conjunta.

Trata-se de Interdito Proibitório em que, de início, o juízo de origem determinou a realização de Constatação, porém inviabilizada porque a área não estaria localizada, para o que o autor foi intimado na pessoa do seu advogado via DJe, e na sequência indicou empresa qualificada para demarcar o local exato, o que foi deferido às fls.35/36, em 24-7-2014. Seguiu-se a respectiva demarcação e o indeferimento da liminar sob a justificativa de que o autor não demonstrou a suposta ameaça à sua posse.

A ré apresentou contestação em que arguiu a nulidade da citação, e no mérito aduziu que a farta documentação trazida na peça defensiva confirma a sua posse e propriedade. Formulou pedido contraposto, para a imediata desocupação pelo autor.

A contestação foi impugnada e em seguida o autor pleiteou nova Constatação porque pessoas contratadas por Jair Mazieiro estariam trabalhando nas terras. Na oportunidade anexou Boletim de Ocorrência, e a pretensão foi deferida a expensas dele. A diligência foi efetuada, mas a liminar indeferida novamente.

Então o processo foi suspenso em 26-6-2015 por um ano, até a solução da Ação Reivindicatória, e logo a ré pugnou por nova Constatação porque o autor estaria desrespeitando ordem do juízo de abster-se da prática de qualquer ato no imóvel. Juntou inúmeros documentos. Depois o autor fez pedido idêntico e colacionou Laudo Pericial Judicial como prova emprestada produzida em demanda em que contendem Jair Mazieiro e Maria Goerete Machado, com uma quantidade expressiva de documentos.

No entanto,
em 19-9-2017
o juízo
a quo
, entendendo que o valor da causa “
não estampa o real conteúdo econômico
”, estabeleceu que o autor, em 15 dias, retificasse o montante atribuído na inicial e recolhesse as custas remanescentes. Com isso, ele postulou a suspensão por mais 15 dias para tomas essas providências, e sobreveio a sentença recorrida, que indeferiu a inicial, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, determinou, inclusive, o cancelamento da distribuição e consignou o decurso de lapso temporal considerável sem que o autor cumprisse a decisão. Não consta dos autos tenha sido analisado o pedido de dilação de prazo.

Importante registrar que o valor da causa, mesmo sendo uma das condições da Ação, é passível de posterior adequação no momento da sua apuração na sentença ou na liquidação, especialmente quando ele inviabiliza a prolação do
decisum
.

Jurisprudência:

“Apelação. Direito previdenciário. Emenda à inicial. Adequação do valor da causa. Indeferimento da inicial. Anulação da sentença. Recurso provido. 1. Para a fixação do valor da causa, é admissível sua estimativa provisória, com observância de parâmetros da razoabilidade, até porque passível de posterior adequação quando da sua apuração pela sentença ou na liquidação. 2. Anula-se a sentença, para que o feito retorne à origem para seu regular processamento”
(TJRO, AC 0000519-13.2015.8.22.0017, 2a Câmara Especial, rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 31-5-2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – REJEIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA - TÍTULO EXECUTIVO - ART. 585, II E ART.586, AMBOS DO CPC - REJEIÇÃO -
INÉPCIA DA INICIAL AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃOAO VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO PARA APRECIAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA - INDEFERIMENTO - MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃOEXPRESSA - INCIDÊNCIA ANUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TAXA OBSCURA E VOLÁTIL QUE NÃO DEVE SOBREPOR-SE AO SOMATÓRIO DOS DEMAIS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS, LIVRE E NITIDAMENTE AVENÇADOS – DESCABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA NECESSÁRIA - RECOMPOSIÇÃO PLENA DO VALOR REAL DA MOEDA - MULTA CONTRATUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO - SOMENTE SE Fl. 1 de 17 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 45576/2012 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO HOUVE SALDO CREDOR - VERBA DE SUCUMBÊNCIA – VENCEDOR E VENCIDO - FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME – ART. 21 DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

O valor da causa na petição inicial dos embargos, em tese, deve ser igual ao da execução, de modo que a ausência de sua indicação não é suficiente para torná-la inepta, podendo, inclusive o Julgador fixá-lo, de ofício, sem qualquer dificuldade ou prejuízo para o exequente
(TJMT, ApC n. 45576/2012, rela Desa Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, j. 11-9-2013).

No mesmo sentido:
TJRS (70078827870 e 7007565112).

Soma-se a isso a lição de Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Como toda causa deve ter um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente auferível (art. 291, CPC), tem o demandante de declinar, em conformidade com o art. 292, CPC, o valor em que estima o seu pleito. Pode o demandado impugná-lo com conformidade com o art. 293, CPC. Pode o juiz controla-lo de ofício apenas se há critério legal para atribuição de valor à causa”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 411).

O caso concreto é de Ação de Interdito Proibitório em que a importância concedida à causa não corresponderia ao conteúdo econômico. Para essa hipótese há mecanismos de apuração do preço dos imóveis rurais, tais como as tabelas existentes nos
sites
dos Institutos de Terras – INCRA e INTERMAT, o que permite que o juiz, de ofício, fixe o valor da causa, até mesmo na sentença.

De qualquer forma, o pedido de dilação do prazo não foi apreciado antes de ela ser proferida, e a parte aguardava o posicionamento do juízo.

E mais, a ausência de intimação pessoal do autor e do requerimento da ré ferem o disposto nos §§1o e 6o do art. 485 do CPC.

Confira-se:

Art. 485: O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente pra suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§6o - Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Não bastasse isso, o indeferimento da inicial ocorreu quando o feito se encontrava em adiantado estágio probatório, com contestação apresentada e impugnada, sobrestado para aguardar decisão em Ação Reivindicatória, e posterior à juntada de Laudo Pericial como prova emprestada. Portanto foi totalmente incompatível com a fase processual.

A respeito desse momento, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Somente pode ocorrer essa figura jurídica do indeferimento da petição inicial se o juiz assim o fizer logo no início do procedimento. [...] Caso o juiz, no decorrer do processo, resolva acolher, por exemplo, preliminar, arguida pelo réu, de manifesta ilegitimidade de parte (CPC 337 XI), ainda que esse tema enseje o indeferimento da petição inicial (CPC 330 II), não poderá indeferir a petição inicial já deferida, mas sim deverá extinguir o processo sem resolução do mérito”
(Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – 2a Tiragem, editora RT, p. 902).

Diante do exposto, pela ausência tanto de intimação pessoal do autor para suprir a falta como de requerimento da ré, não há previsão legal que autorize, neste caso, o indeferimento da inicial, a extinção da Ação sem a apreciação do mérito e muito menos o cancelamento da distribuição.

Posto isso, dou provimento a ambos os Recursos, para anular a sentença recorrida e determinar o normal processamento da lide, com a intimação pessoal do autor para suprir a falta, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020